Tribunal: TJDFT
Processo: 0001001-39.2014.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (LOCAÇÃO). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §4o, DO CPC. LEI 14.195/2021. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL ANTERIOR. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença decorrente de contrato de locação residencial, fixando como termo inicial 19/08/2015 e declarando consumado o prazo em 19/08/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a correta incidência do art. 921, §4o, do CPC à luz do princípio do tempus regit actum e das alterações introduzidas pela Lei 14.195/2021 e (ii) a existência ou não de atos processuais aptos a deflagrar o prazo da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o princípio do tempus regit actum: não se pode reconhecer prescrição intercorrente com base em dispositivo legal que ainda não vigorava à época dos atos processuais considerados (Lei 14.195/2021). 4. À míngua de decisão judicial que houvesse suspendido a execução (art. 921, §1o, CPC), não se iniciou o prazo da prescrição intercorrente sob a redação original do §4o do art. 921; após a Lei 14.195/2021, o termo inicial somente poderia decorrer da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, ocorrida apenas em 2023. 5. Não se caracteriza inércia do credor: houve acordo entre as partes em 2019, cumprido até 2021, e, diante do inadimplemento noticiado em 2023, foram requeridas novas diligências; inexiste base legal para fixar termo inicial em 2015 e consumação em 2019. 6. Jurisprudência: “Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.” (TJDFT, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 0034984-84.2013.8.07.0001, DJe 28/08/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação provida. Sentença cassada, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução e análise das diligências requeridas.
Tese de julgamento: “1. A redação do art. 921, §4o, do CPC, dada pela Lei 14.195/2021, não retroage para fundamentar prescrição intercorrente supostamente consumada antes de sua vigência. 2. Inexistindo suspensão formal da execução antes de 26/08/2021, o prazo prescricional inicia-se com a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens ocorrida após a vigência da nova lei. 3. Acordo e diligências processuais afastam a inércia do exequente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1o e 4o, e 924, V; CC, arts. 206, §3o, I, e 202; Lei 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707806-28.2018.8.07.0007, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 28/08/2025; TJDFT, 0034984-84.2013.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 28/08/2025; TJDFT, 0005679-40.2013.8.07.0006, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 03/07/2025.